Tribunal: TJSP
Processo: 0012141-14.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Dano
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012141-14.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
COSME SEVERINO DOS SANTOS, MARCOS PAULO DE OLIVEIRA
GUIMARAES, SAMARA PEREIRA DA SILVA e DANIEL RODRIGUES DE
QUEIROZ JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012141-14.2018.8.26.0554 -Voto no
2
voto número 48.660
Apelação no 0012141-14.2018.8.26.0554
(Proc. no 406/2018 - 1a Vara Criminal Foro de Santo André)
Apelantes: DANIEL RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR
COSME SEVERINO DOS SANTOS
MARCOS PAULO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
SAMARA PEREIRA DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 625/638), acrescenta-se
que foi julgada procedente a ação penal e condenados Daniel
Rodrigues de Queiroz Junior a cumprir as penas de dois (02) anos e
oito (08) meses de detenção e pagamento de vinte e seis (26) dias-
multa, e Cosme Severino dos Santos, Marcos Paulo de Oliveira
Guimarães e Sâmara Pereira da Silva a cumprir, cada qual, as penas de
dois (02) anos e quatro (04) meses de detenção e pagamento de vinte e
três (23) dias-multa, fixado, para todos, o regime prisional inicial
semiaberto, substituídas as penas privativas de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, à razão de sete horas semanais, pelo mesmo período da
pena corporal, e em prestação pecuniária, em favor dos proprietários
das unidades danificadas, em quantia de um salário mínimo para cada
mês de multa corporal substituída, por terem infringido o artigo 161, §
1o, inciso II, o artigo 163, parágrafo único, inciso I, por duas vezes, e o
artigo 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Daniel Rodrigues de Queiroz Junior, Cosme Severino dos
Santos, e Marcos Paulo de Oliveira Guimarães apelaram, por intermédio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012141-14.2018.8.26.0554 -Voto no
3
Defensoria Pública, à fl. 712, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 713/732, buscando, preliminarmente, a suspensão condicional do
processo; no mérito, almeja a absolvição, por insuficiência probatória ou
atipicidade de conduta; subsidiariamente, pleiteou a mitigação das
reprimendas, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de
dano, a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária para um
salário mínimo e a alteração do regime carcerário para o aberto.
Sâmara Pereira da Silva, igualmente, recorreu, por meio de
sua Defesa constituída, à fl. 667, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 676-677/695, buscando a absolvição, por falta de
provas ou atipicidade de conduta, a redução das penas, o abrandamento da
prestação pecuniária e a fixação de regime carcerário inicial aberto.
Os recursos foram contrariados, às fls. 740/743 e 745/749; e
a Procuradoria de Justiça, às fls. 765/777, opinou por seus improvimentos.
É o relatório.
2- Impende salientar, de início, que a aduzida preliminar
defensiva não merece prosperar. Note-se que o Ministério Público, à fl. 614,
expressamente especificou as graves circunstâncias que impediram a
concessão do benefício da suspensão condicional do processo, eis que
houve a invasão de um condomínio de apartamento, perpetrado por
inúmeras pessoas, que quebraram objetos e causaram enorme prejuízo.
Ademais, bem salientou o Ilustre e cuidadoso Representante da
Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 767: “A proposta de suspensão
condicional do processo é prerrogativa do Ministério Público e, tendo a juíza
acolhido os termos do posicionamento do Parquet, contrário ao deferimento
do sursis processual, não há que se falar em nulidade. O direito subjetivo do
réu consiste em receber a proposta de suspensão desde que preenchidos
os requisitos; seu direito não está na suspensão em si. Se assim fosse,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012141-14.2018.8.26.0554 -Voto no
4
estaríamos diante de benefício automático que independeria de análise
criteriosa e individualizada por parte do Ministério Público.”. Portanto, a
preliminar deve ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os
autos.
Os apelos devem ser parcialmente providos, como
adiante se verá.
A MMa. Juíza de Direito sentenciante deu adequada solução
à lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando
todos os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante
do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os
apelantes praticaram os crimes noticiados nos autos. Segundo os
elementos de convicção trazidos ao processo, Daniel Rodrigues de
Queiroz Junior Cosme Severino dos Santos, Marcos Paulo de Oliveira
Guimarães e Sâmara Pereira da Silva, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos com outras pessoas não identificadas,
invadiram com violência a pessoa e grave ameaça, edifício alheio, para
o fim de esbulho possessório. Nas mesmas condições de tempo e
local, os apelantes, agindo ainda em concurso de agentes em si e com
terceiros, destruíram e deterioraram com violência a pessoa e grave
ameaça, os bens pertencentes às vítimas Rinaldo Luiz da Rocha e
Paulo Lionel de Lima. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, os réus ofenderam a integridade corporal de Paulo
Lionel de Lima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (cf.
exame de fl. 257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012141-14.2018.8.26.0554 -Voto no
5
Interrogados, negaram as práticas delitivas, buscando, sem
êxito, se isentar de suas responsabilidades penais.
Os ofendidos Rinaldo e Paulo, sempre que ouvidos,
apresentaram declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo
nenhum motivo para duvidar deles.
Rinaldo, vigia e zelador do empreendimento, esclareceu que
dormia em sua residência, quando, de madrugada, percebeu a invasão de
cerca de oitenta pessoas, lideradas pelo corréu Daniel. Descreveu que
Daniel lhe disse que se não desocupasse sua moradia seria retirado contra
sua vontade. Mencionou que Cosme, Marcos e Sâmara estavam muito
agressivos e apoiavam os atos violentos. Asseverou que o grupo danificou
sua residência e seu veículo e, em seguida, foram até o apartamento de
Paulo, que, além de sofrer danos materiais, também foi lesionado. A
corroborar seus dizeres, há nos autos as declarações da vítima Paulo Lionel
de Lima, frisando que, enquanto era agredido por Marcos com socos na
costela e um apertão no pescoço, os demais comparsas observavam,
aderindo à conduta de Marcos, e cegou, inclusive, a desmaiar.
A testemunha Antonio de Souza Silva narrou que o
empreendimento estava na fase final de construção, mas com as obras
paradas por problemas administrativos. Ressaltou que os prejuízos foram
incalculáveis, sendo que os invasores ficaram três meses no local e
destruíram o empreendimento (retiraram fios, janelas, pias, vasos sanitários,
medidores de gás e água, tubulação de gás, entre outros).
A versão dos policiais militares encontra respaldo e amplo
apoio nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012141-14.2018.8.26.0554 -Voto no
6
se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-
los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos policiais a
incriminar os recorrentes e, sim, suficiente conjunto probatório indicando
suas culpabilidades. Nesse ponto, a jurisprudência esclarece que, “como
toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do
que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra
pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento
vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade.
Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para
desprezá-lo apenas por se tratar de policial” (in RT 737/606) e, destarte,
“como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um
exame global do quadro probatório” (in RT 730/569).
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação dos acusados pelas infrações penais a
eles imputadas na exordial acusatória (esbulho possessório, dano
qualificado e lesão corporal). De acordo com elementos seguros de
convicção, já citados, ressumbrou do processo que os acusados estavam
presentes no momento dos fatos e aderiram às condutas um dos outros,
acompanhando os comparsas, acoroçoando seus propósitos.
Há que se destacar que, conforme narrado acima, o
imóvel não estava abandonado como alegado pelas defesas. Nesse
sentido, novamente bem salientou o Digno Representante da Procuradoria
Geral de Justiça, às fls. 769/770: “Estivesse o imóvel abandonado os
agentes não teriam ido diretamente às casas dos vigias Rinaldo e Paulo,
exigindo a entrega das chaves dos apartamentos. Ora, se havia ao menos
duas pessoas residindo no local, na posse das chaves das demais
unidades, é evidente que o imóvel não estava abandonado, o que, aliás, é
possível verificar em rápida pesquisa na internet. Ainda que assim não
fosse, os argumentos de que os apelantes lutam por moradia digna e são
humildes, com a devida vênia, nem de longe afastam o dolo específico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012141-14.2018.8.26.0554 -Voto no
7
conduta por eles praticada. Em que pese a situação delicada daqueles que
se encontram em estado de pobreza, não cabe ao direito penal acolher
condutas violentas sob a justificativa de que estavam combatendo o mau
uso da propriedade.” grifos nossos.
Portanto,
as
condenações eram medidas que se
impunham.
Passamos a analisar as penas. Para os delitos de esbulho
possessório, dano qualificado e lesão corporal, na primeira fase da
dosimetria,
foram
devidamente
majoradas
pela
Ilustre
Magistrada
Sentenciante, diante das circunstâncias e consequências dos crimes bem
descritas, ou seja, dois (02) meses de detenção e vinte (20) dia-multa (para
o esbulho possessório), nove (09) meses de detenção (para o dano
qualificado) e quatro (04) meses de detenção (para a lesão corporal).
Mencione-se que a Ilustre Magistrada de primeira instância, data venia,
deixou de aplicar a pena cumulativa de multa ao delito de dano qualificado.
Contudo, esse ponto não admite alteração, pois não foi objeto de recurso
acusatório, impossibilitando esta Corte de analisar a questão em prejuízo
dos sentenciados. Na segunda fase, considerando que Daniel exerceu
função de liderança do grupo, bem como os crimes foram cometido
mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas pois os crimes foram
perpetrados por elevado número de agentes, munidos de pedaços de
madeira e pedras, em local de pouca vigilância , as penas de Daniel foram
exasperadas em um terço (1/3) e dos demais de um sexto (1/6). Deve ser
reconhecida a continuidade entre os delitos de dano (vítimas Rinaldo e
Paulo), eis que preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal,
aplicando-se a fração de um sexto (1/6), ou seja, um (01) ano e dois (02)
meses de detenção, para o corréu Daniel, e um (01) ano e sete (07) dias de
detenção, para os demais réus. Por fim, somadas as penas dos crimes de
esbulho possessório, dano qualificado e lesão corporal, pois bem
reconhecido o cúmulo material de delitos, finaliza-se em um (01) ano e dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012141-14.2018.8.26.0554 -Voto no
8
(10) meses de detenção e pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, para o
corréu Daniel, e um (01) ano, sete (07) meses e sete (07) dias de detenção
e pagamento de vinte e três (23) dias-multa, para os corréus Marcos,
Cosme e Sâmara. A substituição das penas reclusivas pela prestação de
serviços comunitários e pela prestação pecuniária mostrou-se adequada e
é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime semiaberto,
se necessário, eis que bem fundamentado. Eventual impossibilidade de
pagamento da pena substitutiva de prestação pecuniária deverá ser
analisada em momento oportuno, em sede de execução penal.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e dá-se
parcial provimento às apelações, para reduzir as reprimendas privativas
dos recorrentes, finalizando-se suas penas em um (01) ano e dez (10)
meses de detenção e pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, para o
corréu Daniel, e um (01) ano, sete (07) meses e sete (07) dias de detenção
e pagamento de vinte e três (23) dias-multa, para os corréus Marcos,
Cosme e Sâmara, mantida no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR